Tribunal: TJSP
Processo: 2214482-95.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Crédito Rotativo
Órgão julgador: Jorge Tosta
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
r 105/2001 – Razões que se mostram insuficientes para o deferimento da medida, pois não há qualquer indício de ocultação de patrimônio pela executada - Diversas tentativas de localização de bens da devedora que restaram infrutíferas, a indicar que nova tentativa de bloqueio pelo sistema SNIPER também será inócua – Precedentes desta C. 23a Câmara de Direito Privado – Decisão mantida – RECURSO IMPROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2214482-95.2024.8.26.0000; Relator (a): Jorge Tosta; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Foro Regional I - Santana - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 02/08/2024; Data de Registro: 02/08/2024)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Crédito Rotativo

Relator(a):

Jorge Tosta

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

23a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

02/08/2024

Data de publicação:

02/08/2024

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Decisão de origem que indeferiu o pedido de pesquisa pelo sistema SNIPER – Insurgência do exequente – Não acolhimento - Dispensada contraminuta pela parte executada, considerando a aplicação, na hipótese, dos princípios da celeridade, economicidade e efetividade da tutela jurisdicional – Hipótese dos autos não contemplada nas exceções do art. 1o,

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Decisão de origem que indeferiu o pedido de pesquisa pelo sistema SNIPER – Insurgência do exequente – Não acolhimento - Dispensada contraminuta pela parte executada, considerando a aplicação, na hipótese, dos princípios da celeridade, economicidade e efetividade da tutela jurisdicional – Hipótese dos autos não contemplada nas exceções do art. 1o, §4o, da Lei Complementar 105/2001 – Razões que se mostram insuficientes para o deferimento da medida, pois não há qualquer indício de ocultação de patrimônio pela executada - Diversas tentativas de localização de bens da devedora que restaram infrutíferas, a indicar que nova tentativa de bloqueio pelo sistema SNIPER também será inócua – Precedentes desta C. 23a Câmara de Direito Privado – Decisão mantida – RECURSO IMPROVIDO.